Tribunal: TJES
Processo: 5016481-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016481-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA ROCHA SILVA ROEN e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº. 5016481-14.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: SANDRA ROCHA SILVA

EMBARGADA:
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo embargante/recorrente em face de acórdão que conheceu de seu recurso interposto e
lhe
conferiu parcial provimento para fim de declarar nul
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, aplicada a teoria da causa madura e, no mérito, improcedente a pretensão deduzida
.

Embargos opostos tempestivamente.

Devidamente intimada, parte contraria apresenta contrarrazões aos embargos tempestivamente.

Os presentes embargos possuem a finalidade de sanar suposto
error in judicando,
alegando-se que o acórdão teria sido contraditório vez que julga matéria adversa àquela pretendida no recurso inominado interposto aplicando a teoria da causa madura, prejudicando o recorrente (non reformatio in pejus), portanto, extra petita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No primeiro momento, insta consignar que os aclaratórios versam sobre o fato de que o juiz relator em acórdão baseou-se na teoria da causa madura (art.1.1013, §3º, do CPC) para anular sentença que reconheceu preliminar de incompetência dos juizados especiais pela necessidade de produção de prova complexa, ante entendimento pela desnecessidade de produção de prova e passou a julgar o mérito, sendo improcedente os pleitos autorais, quando no recurso interposto pela embargante buscava-se desconstituir a sentença, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento do feito.

Com efeito, no caso dos autos, não se constata qualquer contradição no acórdão, pois, conforme fundamentado, o magistrado utiliza-se de uma permissiva legal para afastar a preliminar e assim, analisar o julgar o mérito do feito.

Art. 1.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.
§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I
- reformar sentença fundada no art. 485 ;
II
- decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III
- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV
- decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Em outras palavras, considerando que o feito se encontrava, ao tempo da sentença, regularmente instruído, não há razões para a devolução do feito para o Juízo a quo, com registro de que a análise do mérito não importa em supressão de instância ou decisão extra petita.

Em verdade, constata-se que a parte embargante busca rediscutir matéria adequadamente debatida no acórdão,

não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
s embargos
mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como
v
oto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.